Tribunal: CARF
Processo: 15586.720076/2016-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720076/2016-64
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.207 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
VALDECIR ARIVABENE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco da Silva Ibiapino – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, José
Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão no 01-33.626 (fls. 616 a 622)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 51.084.377-8 (fls. 3 a 13), relativo às contribuições devidas à seguridade
social incidentes sobre as remunerações dos contribuintes individuais sócios e sócios
administradores da empresa CLINIC CENTER S/S LTDA.
Este Processo Administrativo Fiscal compreende as contribuições sobre as
remunerações da Sócia Liliane Gomes Schwartz, no período de 04/2011 a 03/2013, arrolada
como responsável solidária (fls. 4), conforme consta no Relatório Fiscal (fls. 14 a 24):
O art. 124, inciso II, da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional-CTN), transcrito
abaixo, prescreve que são solidariamente obrigadas as pessoas expressamente
designadas por Lei e o inciso I do citado artigo normatiza que são solidariamente
obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal, que no caso aqui apresentado é o Sr Valdecir
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720076/2016-64
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.207 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720076/2016-64

Arrivabeni, sócio – Administrador da empresa CLINIC CENTER a partir de
09/02/2011 e a Sra Liliane Gomes Schwartz, Sócia da empresa a partir de 09/02/2011.
(...) considerando que o registro do distrato acarreta a extinção da personalidade jurídica
da sociedade, temos que a responsabilidade tributária caberá aos sócios e sócios -
administradores da empresa. Neste Auto de Infração a responsabilidade caberá ao Sr
Valdecir Arrivabeni e a Sra Liliane Gomes Schwartz.
(...) Constitui Fato Gerador do crédito lançado as remunerações pagas mensalmente a
Sócia Liliane Gomes Schwartz a título de Distribuição de Lucro, enquadradas no
conceito de Salário de Contribuição contido no art. 28 , inciso III , da Lei 8.212/91 e no
art. 214, inciso III, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3048/99 e não declaradas em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social . As contribuições estão descritas
no relatório DD - Discriminativo do Débito e integram o Levantamento B5 -
Distribuição Lucro Liliane G. Schwartz.
(...)
7. Sobre as remunerações dos Contribuintes Individuais Sócios e Sócios -
Administradores
7.1. A remunerações pagas pela empresa ao Sócio - Administrador e demais sócios a
título de Distribuição de Lucros, tiveram por base as remunerações pagas aos mesmos
por escala cumprida de plantões. No Anexo denominado Relação de Pagamentos 2013 e
2014 está demonstrado mensalmente a relação direta entre as escala de plantões e as
Distribuições de Lucros. Em alguns casos excepcionais as remunerações de plantões são
pagas no mês seguinte, mas sempre têm por base o cumprimento de plantões no Pronto
Socorro. A relação de pagamentos constante do Anexo Relação de Pagamentos 2013 e
2014 demonstra inclusive que estas remunerações têm por base o Valor/Hora para
remuneração dos plantões. Fica demonstrado claramente que a Distribuição de Lucro,
no caso, não se trata de uma Remuneração de Capital, mas sim de Trabalho.
7.1.1. Os profissionais médicos recebem os adiantamentos de lucros única e
exclusivamente por sua atividade laboral nos plantões. Na maioria dos casos a
Distribuição de Lucros se dá antes da admissão dos médicos no sociedade, conforme
será demonstrado em muitos dos demais Autos de Infração constituídos, o que
comprovaria tratar-se de remuneração de trabalho. A Sra Liliane Gomes Schwartz foi
admitida na sociedade em 09/02/2011.
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada (fl. 616):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/03/2013
PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO E BAIXA. RESPONSABILIDADE.
Deve ser atribuída responsabilidade solidária aos empresários, aos titulares, aos sócios e
aos administradores quando apuradas novas obrigações após a baixa da pessoa jurídica.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
deu origem ao fato gerador da obrigação.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. PRÓ-LABORE.
As importâncias pagas aos sócios registradas como distribuição de lucros mas que
configurem retribuição do trabalho prestado devem ser consideradas pagamentos a título
de pró-labore, incidindo sobre elas a contribuição previdenciária social.
LANÇAMENTO. VINCULAÇÃO.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VINCULAÇÃO.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.207 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720076/2016-64

As decisões judiciais e administrativas não vinculam automaticamente a Administração
Tributária Federal, exceto nas hipóteses previstas em lei.
INTIMAÇÃO. PROCURADOR.
Dada a existência de determinação legal expressa em sentido contrário, deve ser
indeferido o pedido de endereçamento das intimações ao procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente LILIANE GOMES SCHWARTZ foi intimada da decisão em
22/03/2017 (fl. 629) e apresentou recurso voluntário em 17/04/2017 (fls. 632 a 648) sustentando,
em síntese: a) inaplicabilidade do art. 9o da LC 123/2006; b) inconstitucionalidade do dispositivo
que atribui responsabilidade solidária; c) possibilidade de recebimento de verbas a título de
distribuição de lucros; d) necessidade de intimação do procurador.
O contribuinte VALDECIR ARRIVABENI foi intimado em 14/11/2017 (fl. 657)
e não apresentou recurso voluntário (fl. 659).
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da Responsabilidade Solidária
A recorrente alega ausência de responsabilidade pelo débito discutido e
ilegitimidade passiva.
O Fiscal Autuante concluiu pela responsabilidade solidária de VALDECIR
ARRIVABENI e da RECORRENTE com fundamento nos arts. 124, I, do CTN; 9o, §§ 4o e 5o, da
Lei Complementar no 123/2006 e 25 da Instrução Normativa RFB no 1.470, de 30 de maio de
2014, conforme consta no Relatório Fiscal (fls. 14 a 24):
O art. 124, inciso II, da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional-CTN), transcrito
abaixo, prescreve que são solidariamente obrigadas as pessoas expressamente
designadas por Lei e o inciso I do citado artigo normatiza que são solidariamente
obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal, que no caso aqui apresentado é o Sr Valdecir
Arrivabeni, sócio - Administrador da empresa CLINIC CENTER a partir de
09/02/2011 e a Sra Liliane Gomes Schwartz, Sócia da empresa a partir de 09/02/2011.
(...) considerando que o registro do distrato acarreta a extinção da personalidade jurídica
da sociedade, temos que a responsabilidade tributária caberá aos sócios e sócios -
administradores da empresa. Neste Auto de Infração a responsabilidade caberá ao Sr
Valdecir Arrivabeni e a Sra Liliane Gomes Schwartz.
(...) Constitui Fato Gerador do crédito lançado as remunerações pagas mensalmente a
Sócia Liliane Gomes Schwartz a título de Distribuição de Lucro, enquadradas no
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.207 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720076/2016-64

conceito de Salário de Contribuição contido no art. 28 , inciso III , da Lei 8.212/91 e no
art. 214, inciso III, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3048/99 e não declaradas em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social . As contribuições estão descritas
no relatório DD - Discriminativo do Débito e integram o Levantamento B5 -
Distribuição Lucro Liliane G. Schwartz.
(...)
7. Sobre as remunerações dos Contribuintes Individuais Sócios e Sócios -
Administradores
7.1. A remunerações pagas pela empresa ao Sócio - Administrador e demais sócios a
título de Distribuição de Lucros, tiveram por base as remunerações pagas aos mesmos
por escala cumprida de plantões. No Anexo denominado Relação de Pagamentos 2013 e
2014 está demonstrado mensalmente a relação direta entre as escala de plantões e as
Distribuições de Lucros. Em alguns casos excepcionais as remunerações de plantões são
pagas no mês seguinte, mas sempre têm por base o cumprimento de plantões no Pronto
Socorro. A relação de pagamentos constante do Anexo Relação de Pagamentos 2013 e
2014 demonstra inclusive que estas remunerações têm por base o Valor/Hora para
remuneração dos plantões. Fica demonstrado claramente que a Distribuição de Lucro,
no caso, não se trata de uma Remuneração de Capital, mas sim de Trabalho.
7.1.1. Os profissionais médicos recebem os adiantamentos de lucros única e
exclusivamente por sua atividade laboral nos plantões. Na maioria dos casos a
Distribuição de Lucros se dá antes da admissão dos médicos no sociedade, conforme
será demonstrado em muitos dos demais Autos de Infração constituídos, o que
comprovaria tratar-se de remuneração de trabalho. A Sra Liliane Gomes Schwartz foi
admitida na sociedade em 09/02/2011.
O art. 142 do CTN estabelece como um dos requisitos do lançamento, a perfeita
identificação do sujeito passivo, inadmitindo a exigência de tributo de quem não tem relação
qualquer relação com o fato gerador.
O art. 121 do mesmo Código define como sujeito passivo da obrigação principal a
pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou da penalidade tributária, que pode ser: i) o
contribuinte, quando tenha relação pessoal e direita com a situação que constitui o fato gerador
ou; ii) responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, tem a obrigação por
decorrência de disposição expressa de lei.
Essa é a teoria dualista da obrigação tributária, que separa o dever pelo
pagamento do débito (schuld), da responsabilidade pelo pagamento do débito (haftung)1.
Assim, a sujeição passiva da obrigação tributária pode recair sobre o contribuinte
ou sobre o responsável.
O contribuinte é aquele que tem relação pessoal e direta com a situação que
constitui o fato gerador, enquanto o responsável, é um terceiro que, de alguma forma, possui
algum vínculo com o fato gerador.
Conforme definição do art. 128 do CTN, a lei pode atribuir de modo expresso a
responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva
obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter
supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

1 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2022, p. 622.

Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.207 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720076/2016-64

No presente caso, o lançamento refere-se às contribuições devidas à seguridade
social incidentes sobre as remunerações dos contribuintes individuais sócios e sócios
administradores da empresa CLINIC CENTER S/S LTDA e previstas no art. 22, III, da Lei no
8.212/91.
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...) III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços; (grifei)
Por expressa menção legal desse artigo, trata-se de contribuição a cargo da
empresa, ou seja, tem como CONTRIBUINTE a EMPRESA (no caso, a CLINIC CENTER S/S
LTDA.).
Tratando-se de RESPONSÁVEIS pelo débito, destaca-se a lição relacionada ao
g 124 d CTN, n s n d d qu “a lei não é totalmente livre para estabelecer hipóteses de
solidariedade, que não pode ser atribuída para pessoas que o próprio CTN considera
responsáveis pessoais ou subsidiários, ou para quem não guarde qualquer relação com o fato
gerador”2.
Nesse mesmo sentido:
(...)
HONORÁRIOS
MÉDICOS.
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS.
EMPRESA
CONTRATANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA.
A empresa que remunera profissionais a seu serviço é sujeito passivo na condição de
contribuinte dos créditos tributários incidentes a cargo da pessoa jurídica. (...)
(Acórdão no 2301-006.321, Relator Conselheiro Wesley Rocha, publicado 21/10/2019).
O art. 9o, §§ 4o e 5o, da LC no 123, de 14 de dezembro de 2006, que instituiu o
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Simples Nacional),
esclarece que a baixa do ato constitutivo da sociedade não implica na extinção das obrigações
tributárias, não impede o posterior lançamento dos tributos devidos e importa na
responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no
período da ocorrência dos respectivos fatos geradores3.

2 PONTALTI, Mateus. Manual de Direito Tributário. 3. ed., rev, atual. e ampl. São Paulo: JusPodvm, 2022, p. 413.
3 Art. 9o O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas
jurídicas em qualquer órgão envolvido no registro empresarial e na abertura da empresa, dos 3 (três) âmbitos de
governo, ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas,
principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que
participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos sócios ou dos administradores por tais
obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.
Art. 9o O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas
jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos de governo ocorrerá independentemente da regularidade de
obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos
sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário,
dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.
(Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014)
(...)
§4o Abaixa referida no § 3o não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados impostos, contribuições e
respectivas penalidades, decorrentes da simples falta de recolhimento ou da prática comprovada e apurada em
processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas microempresas,
pelas empresas de pequeno porte ou por seus titulares, sócios ou administradores.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.207 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720076/2016-64

Ao tratar dessa matéria, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento
de que tanto a redação do art. 9o da LC 123/2006 como da LC 147/2014, apresentam
interpretação de que no caso de micro e pequenas empresas é possível a responsabilização dos
sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe
demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da
responsabilidade pelos débitos. (REsp 1876549/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)
De fato, estando a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte enquadrada no
regime do Simples Nacional instituído pela LC no 123/2006, à ela devem ser aplicados os
dispositivos desta lei.
Nos autos, todavia, inexiste documento que comprove que a CLINIC CENTER
era Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte enquadrada no regime do Simples Nacional e
não consta no sistema de gerenciamento do Simples Nacional registro de solicitação de opção
por este regime.
O contrato social da empresa não faz qualquer menção e a Fiscalização tão
s m n c c u “ME” n R tório Fiscal, sem que tenha informado, anexado documento ou
comprovado que a CLINIC CENTER era pequena ou microempresa enquadrada no regime do
Simples Nacional.
Confira-se:

§4o A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados
tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática
comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos
empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores. (Redação dada pela Lei
Complementar no 147, de 2014)
§5o A solicitação de baixa na hipótese prevista no § 3odeste artigo importa responsabilidade solidária dos titulares,
dos sócios e dos administradores do período de ocorrência dos respectivos fatos geradores.
§5o A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa responsabilidade solidária dos empresários,
dos titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores. (Redação
dada pela Lei Complementar no 147, de 2014)
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.207 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720076/2016-64

N c n s c d mp s nã x s “ME”
Veja-se:

(...)

Vale lembrar que o Código Civil disciplina a responsabilidade dos sócios, nos
diversos tipos de sociedades, indicando em que situação o sócio responde solidariamente, ou não
e o art. 1.052 prevê a limitação da responsabilidade dos sócios ao valor de suas quotas, no caso
de sociedade limitada.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.207 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720076/2016-64

Assim sendo, esta Turma julgadora, por unanimidade, concluiu pela necessidade
de conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade Preparadora informe se, à época
dos fatos geradores, a CLINIC CENTER S/S LTDA estava realmente enquadrada como
pequena empresa ou microempresa (ME).
Conclusão
Diante do exposto, o julgamento deve ser convertido em diligência, para que a
unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as
informações solicitadas.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 671
DF CARF MF
Original